Tribunal: TJMT
Processo: 0018507-59.2015.8.11.0015
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-11-08
Data de publicação: 2023-11-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0018507-59.2015.8.11.0015

Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)

Assunto:

[Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito]

Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[MARIA DALABETTA - CPF: 910.337.481-53 (APELADO), ELIZANGELA BRAGA SOARES ALTOE - CPF: 042.841.076-66 (ADVOGADO), ANELISE INES ANDRUCHAK - CPF: 615.599.891-49 (ADVOGADO), EDELEUZA DALABETTA - CPF: 621.615.041-34 (APELADO), EDINEIA DALABETTA - CPF: 947.318.531-68 (APELADO), CLEBER JUNIOR DIAS - CPF: 030.258.139-11 (APELANTE), CLEUSA TERESINHA HAUBERT - CPF: 576.729.389-91 (ADVOGADO), CJ DIAS - ME (APELANTE), MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. - CNPJ: 61.074.175/0001-38 (TERCEIRO INTERESSADO), MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. - CNPJ: 61.074.175/0001-38 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSE PONTO, PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO INDENIZATÓRIA - ACIDENTE DE TRÂNSITO – AÇÃO PROPOSTA PELOS FAMILIARES DE VÍTIMA FATAL – MOTOCICLISTA QUE INVADE ABRUPTAMENTE A FAIXA CONTRÁRIA AO ADENTRAR NA PISTA, INDO AO ENCONTRO DE CAMINHONETE QUE POR ELA TRAFEGAVA – CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA – FALTA DE CUIDADOS MÍNIMOS - CAUSA DETERMINANTE DO ACIDENTE – CONDUTA DO MOTOCICLISTA QUE SE SOBREPÕE AO EXCESSO DE VELOCIDADE DO VEÍCULO MAIOR - SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO EM PARTE E PROVIDO

1. Age com culpa exclusiva o motociclista que, ao adentrar em uma via com nove metros de largura, deixa de adotar cuidados mínimos e invade a faixa contrária, indo ao encontro de caminhonete que por ela transitava e detinha preferência.

2. Excesso de velocidade do veículo maior suplantado pela conduta imprudente do motociclista como causa direta e determinante do acidente.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível, interposto por
Cleber Júnior Dias
e
CJ Dias - ME
, com o escopo de obter a reforma da sentença que, nos autos da ação indenizatória em epígrafe, proposta por
Edineia Dalabetta
,
Edeleuza Dalabetta
e
Maria Dalabetta
, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, declarando a culpa concorrente para condenar os réus apelantes ao pagamento de metade do valor de R$ 264.000,00 a título de indenização por danos morais.

Os réus apelantes defendem que o acidente ocorreu por culpa exclusiva da vítima, que teria causado a colisão ao invadir abruptamente a pista contrária, violando a preferência do automóvel maior que por ela trafegava. Afirmam que não foi possível desviar da motocicleta do autor, devido à existência de uma grande valeta à direita da faixa de rolamento. Requer seja reconhecida a improcedência dos pedidos iniciais, ou, subsidiariamente, a redução do valor indenizatório.

Em contrarrazões, as autoras apeladas suscitaram preliminares de irregularidade na representação processual e deserção. No mérito, postularam a manutenção da sentença.

Os apelantes foram intimados para que regularizassem a representação processual da pessoa jurídica e comprovassem o direito à assistência judiciária gratuita (id. 184396653).

A providência foi cumprida apenas pelo apelante Cleber Júnior Dias, que apresentou declaração de insuficiência financeira e noticiou ter transferido a titularidade da pessoa jurídica CJ Dias – ME após a citação (id. 186254161).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Preliminarmente, defiro a gratuidade judiciária em relação ao apelante Cleber Júnior Dias, tendo em conta a presunção de veracidade da declaração de insuficiência financeira (art. 99, §3º, CPC) e a ausência de prova em contrário.

Por outro lado, o apelo deve ser inadmitido em relação à CJ Dias – ME, seja pelo descumprimento da ordem de regularização processual, seja pelo fato de que a suposta transferência de titularidade teria ocorrido em data posterior ao comparecimento da pessoa jurídica aos autos, de modo que competiria ao eventual adquirente adotar as medidas necessárias para a habilitação e o acompanhamento dos atos processuais, independentemente de intimação nesse sentido.

Quanto à matéria de fundo, trata-se de ação indenizatória proposta pelas filhas e viúva de Genir Dalabetta, falecido aos 65 anos em razão de um acidente de trânsito que envolveu o réu.

A inicial relata que a vítima pilotava regularmente a sua motocicleta quando, ao deixar um supermercado e adentrar em uma via local da cidade de Sinop, foi abalroada por uma caminhonete conduzida pelo réu Cleber Júnior Dias, de propriedade da corré CJ Dias – ME, de modo que o motociclista foi arremessado e faleceu instantaneamente.

Em sua defesa, o motorista da caminhonete alegou a culpa exclusiva da vítima, que teria invadido abruptamente a pista contrária e interceptado a trajetória do veículo maior.

A sentença reconheceu a culpa concorrente e julgou os pedidos parcialmente procedentes, conforme relatado.

Após detida análise do conjunto probatório, notadamente o laudo pericial elaborado pela POLITEC, entendo que o caso é de culpa exclusiva da vítima.

Isso porque o laudo técnico foi claro ao concluir que a causa do acidente foi a conduta imprudente do próprio motociclista, que, ao adentrar na via, invadiu abruptamente a faixa contrária, por onde trafegava a caminhonete (id. 182625230 – 45).

Eis a dinâmica narrada pelo perito:

“Trafegava V1 (caminhonete) sobre a sua faixa de rolamento quando em dado momento e de forma abrupta acabou colidindo contra V2 (moto) que de maneira inesperada acabou invadindo a faixa de rolamento pelo qual trafegava V1.”

Importa ressaltar que a via possuía nove metros de largura (id. 182625230 – 41), de modo que dispunha de espaço suficiente para que ambos os veículos trafegassem normalmente. Por isso mesmo, o motociclista poderia ter realizado a manobra sem maiores percalços, não havendo razão que justifique a sua conduta ao atravessar a própria faixa e invadir, subitamente, em cerca de 1,4 metros, a pista contrária, indo ao encontro da caminhonete que detinha preferência.

Ao assim atuar, o motociclista violou os artigos 28, 34 e 36, do CTB,
in verbis
:

“Art. 28. O condutor deverá, a todo momento, ter domínio de seu veículo, dirigindo-o com atenção e cuidados indispensáveis à segurança do trânsito.

Art. 34. O condutor que queira executar uma manobra deverá certificar-se de que pode executá-la sem perigo para os demais usuários da via que o seguem, precedem ou vão cruzar com ele, considerando sua posição, sua direção e sua velocidade.

Art. 36. O condutor que for ingressar numa via, procedente de um lote lindeiro a essa via, deverá
dar preferência aos veículos e pedestres que por ela estejam transitando
.”

Embora o laudo pericial tenha apurado excesso de velocidade por parte do réu, tal fato não é suficiente para afastar ou mesmo mitigar a atuação culposa da vítima.

A conduta imprudente do motociclista, ao invadir abruptamente a faixa contrária e dirigir-se diretamente ao encontro do veículo maior, se sobrepôs à velocidade excessiva como causa determinante da colisão. Afinal, o acidente jamais ocorreria se o piloto da motocicleta adotasse
cuidados mínimos
ao realizar a manobra, observando o fluxo da via e a preferência da caminhonete que por ela transitava.

Reconhecida a
culpa exclusiva
da vítima, não há que se falar em responsabilidade civil do motorista réu.

A propósito:

“DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - RESPONSABILIDADE CIVIL - ACIDENTE DE TRÂNSITO - COLISÃO FRONTAL ENTRE MOTO E CARRO - INVASÃO DE PISTA CONTRÁRIA - DANOS MORAIS E MATERIAIS - IMPROCEDÊNCIA EM 1º GRAU - INCONFORMISMO DO AUTOR - RESPONSABILIDADE CIVIL DA RÉ PELO ACIDENTE - INDEMONSTRAÇÃO - INVASÃO DE PISTA CONTRÁRIA PELO AUTOR - CULPA EXCLUSIVA DO AUTOR - DEVER INDENIZATÓRIO RECHAÇADO - RECURSO DESPROVIDO - SENTENÇA MANTIDA. Age com culpa exclusiva, consubstanciada em imprudência, motociclista que invade contramão de direção e colide com automotor que trafegava em sentido contrário.”

(TJ-SC - APL: 50000835720198240086, Relator: Monteiro Rocha, Data de Julgamento: 11/08/2022, Segunda Câmara de Direito Civil)

“APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL EM ACIDENTE DE TRÂNSITO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. COLISÃO. INVASÃO DE CONTRAMÃO. 1. RESPONSABILIDADE SUBJETIVA. NO CASO, A PROVA EVIDENCIA A OCORRÊNCIA DO DANO, O NEXO DE CAUSALIDADE, A AÇÃO VOLUNTÁRIA E A IMPRUDÊNCIA DO RÉU-CONDUTOR QUE INVADE A PISTA CONTRÁRIA E COLIDE COM A CAMIONETA DO AUTOR, QUE SEGUIA REGULARMENTE NA SUA MÃO DE DIREÇÃO. ELEMENTOS CONFIGURADORES DO ATO ILÍCITO ( CC, ART. 186) E DO DEVER DOS RÉUS DE REPARAR O DANO AO AUTOR ( CC, ART. 927, CAPUT).SENTENÇA MANTIDA. 2. HONORÁRIOS MANTIDOS, NOS LINDES DO ART. 85, DO CPC. RECURSO DOS RÉUS DESPROVIDO.”

(TJ-RS - AC: 50000478420128210137 TAPES, Relator: Aymoré Roque Pottes de Mello, Data de Julgamento: 20/04/2023, Décima Primeira Câmara Cível, Data de Publicação: 28/04/2023)

Ante o exposto,
conheço parcialmente
e
dou provimento ao recurso
para reconhecer a culpa exclusiva da vítima e julgar improcedentes os pedidos iniciais, condenando as autoras ao pagamento das custas e honorários de sucumbência, estes em 10% sobre o valor atualizado da causa, sem prejuízo da assistência judiciária gratuita.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/11/2023